Tribunal: TJMT
Processo: 1020560-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020560-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.138.529/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALESSANDRO SILVA ROMERO - CPF: 178.897.338-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MONTE - CPF: 150.821.468-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 203471681), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, MT, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1040093-47.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 120630614 - 1040093-47.2021.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.138.529/0001-27 (EXECUTADO) em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que alega excesso na execução por contemplar índices de correção monetária e taxa de juros superiores à SELIC.

Em resposta, o excepto sustentou a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e a higidez da CDA exequenda.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem.

Com relação ao excesso nos índices de correção monetária e juros moratórios é certo que não é compatível com as exceções de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatória, pois é necessário evidenciar quais os índices corretos, qual o impacto no valor original da dívida, realizar novo cálculo.

Destarte, é certo que o argumento é incompatível com o rito das exceções de pré-executividade, e só pode ser ensejado em sede de Embargos à Execução Fiscal, eis que o meio de defesa correto dos feitos executivos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade.
2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Ademais em caso de excesso de execução o E. TJMT já firmou entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCESSO DE EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Não cabe exceção de pré-executividade fundada em alegação de excesso de execução, quando ausente memória de cálculo, ante a necessidade de dilação probatória. Recurso não provido
. (N.U 1014944-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim, quanto ao excesso de execução, fica evidenciado a necessidade de dilação probatória, visto que a excipiente sequer anexou memória de cálculo com o valor que entende ser devido ao credor:

[...] Ademais, ‘as Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ firmaram o entendimento de que é aplicável à Fazenda Pública o comando previsto no § 5º do art. 739-A do CPC/73, que
exige a apresentação da memória de cálculos pelo devedor que alega excesso na execução, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução
. Precedentes: REsp 1.844.327/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020; REsp 1.766.923/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no AREsp 550.462/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/10/2016; AgRg no REsp 1.4537.45/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/4/2015; AgRg no REsp 1.505.490/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 4/8/2015; e AgRg no AREsp 158.906/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/6/2012)’ (STJ, AgInt no REsp 1.570.121/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/04/2021). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 906895/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2022).

Nada obstante o excesso de execução se trate de matéria conhecível de ofício, quando evidente, não se aplica à hipótese, visto que a questão está a demandar dilação probatória, o que afasta o cabimento de exceção de pré-executividade, consoante dispõe o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, nos termos da fundamentação supra, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intime-se o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Int.

Juiz
OTÁVIO

PEIXOTO
”

Aduz a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois segundo afirma, a execução fiscal carece de certeza e liquidez.

Sustenta que “(...) através da análise do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 1.216.078, deliberado sob o rito de Repercussão Geral (Tema nº 1.062), o Supremo Tribunal Federal reiterou a posição da assembleia do Tribunal referente à autoridade dos Estados e do Distrito Federal para determinar os índices de correção monetária e taxas de juros, com a ressalva de que tais índices devem se manter dentro dos limites estabelecidos pela União”.

Alega que “(...)embora essa interpretação já esteja firmemente estabelecida nos Tribunais Pátrios, é notório que o Estado, ora Agravado, mantém a aplicação de taxas de juros superiores à taxa Selic, mesmo após a consolidação desse entendimento, majorando consubstancialmente o tributo cobrado”.

Assim, “(...)considerando o evidente equívoco na taxa de juros aplicada na Certidão de Dívida Ativa
in casu
, tal CDA é passível de nulidade, o que implica na necessidade de encerrar a presente execução fiscal”.

Assevera que “(...)o MM. Juízo não reconheceu que a CDA apresentada pela Fazenda Pública, ora Agravada, é nulo, posto que não preenche os requisitos legais para que se possa comprovar a liquidez da exação”.

Ao final, requer que “(...)
b. seja
integralmente PROVIDO
o presente Agravo de Instrumento
, para, reformando a decisão
a quo
, seja acolhida a defesa excepcional oposta, sendo reconhecida a ilegalidade dos juros praticados pela Agravada, limitando os juros à Taxa SELIC e, consequentemente, reconhecer a nulidade da CDA e a extinção da Execução Fiscal; (...)”

Apresentada contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 182595669).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado,
trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, MT, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1040093-47.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ajuizou, em 09.11.2021, a ação de execução n.º 1040093-47.2021.8.11.0041, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018715348, cujo valor alcançava a importância de R$ 171.594,02 (cento e setenta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou positivo (ID. 81362851 – proc. 1040093-47.2021.8.11.0041).

O processo foi suspenso nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (ID. 84198189 – proc. 1040093-47.2021.8.11.0041).

No ID. 86303953 – proc. 1040093-47.2021.8.11.0041, a parte exequente requer pelo desarquivamento do feito, com realização de consulta de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outras diligências.

A empresa agravante, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 106374486 – proc. 1040093-47.2021.8.11.0041) que foi rejeitado (ID. 120630614 – proc. 1040093-47.2021.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sabe-se que, acerca da taxa de juros, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.062, dispôs que embora os Estados possam legislar acerca dos índices de correção monetária e juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União, vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Assim, é possível a atualização do crédito tributário com índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa Selic.

Ocorre que, para aferir se o índice empregado pelo ente estatal para atualização da CDA, supera ao da taxa Selic, é necessária a dilação probatória.

Outrossim, tem-se que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às mesma matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (súmula n.º 393 STJ).

Deste modo, a defesa apresentada por meio de exceção de pré-executividade, não é o meio adequado para a discussão, pois não se admite dilação probatória, como é no presente caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de Pre-Executividade com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.º 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1002740-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão referente aos índices de correção monetária e juros moratórios está intrinsicamente ligada à questão do excesso de execução, cuja verificação requer dilação probatória, o que não se harmoniza com o escopo das exceções de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

(N.U 1002719-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

In casu
, a decisão deve ser mantida, uma vez que, o questionamento do índice utilizado foi realizado por exceção de pré-executividade.

Ademais, registra-se que não há que se falar em nulidade do título executivo, pois a parte agravante não apresentou fatos e fundamentos capazes de desconstituir a CDA, mantendo-se a presunção de certeza e exigibilidade.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Contra a decisão a patê agravante interpôs embargos de declaração, que foi rejeitado (ID. 211142685).

Em suas razões recursais, o agravante insiste na possibilidade de se analisar correção monetária e juros em sede de exceção de pré-executividade.

Sustenta que,
“(...)o caso em questão comporta a aplicação do dispositivo supra, vez que é fato notório que a Taxa Selic contempla a correção monetária e os juros acumulados do período aplicada uma única vez, e que desde a época do Fato Jurídico Tributário da CDA executada, esta sempre foi superada pela forma de correção aplicada pelo Estado do Mato Grosso em seus créditos tributários, que seriam a correção monetária mais juros mensais aplicados sobre o valor corrigido”.

Assevera que "
A r. decisão monocrática merece reforma, visto que a defesa não apreciada buscou tão somente a adequação dos índices de correção do crédito tributário ao Tema 1.062/STF, de modo que o índice dos encargos utilizados pelo Agravo está estampado na CDA e diverge frontalmente da Repercussão Geral do STF”.

Afirma que
“(...) a adequação dos índices de correção da dívida não demanda dilação probatória, vez que simples análise da CDA é suficiente para revelar que a dívida for corrigida monetariamente pelo IGP-DI e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor corrigido, que são divergentes da Taxa Selic, contrariando totalmente o efeito vinculante de Tema 1.062/STF”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da decisão monocrática hostilizada.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 203471681), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que de acordo com o artigo 1.010, III, do CPC, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente a decisão objeto do inconformismo, devendo expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Acerca da taxa e juros, o STF, fixou o Tema 1.062, que limitou os percentuais utilizados pelos Estados ao estabelecidos pela União, vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Contudo, para verificação do índice empregado pelo ente estatal na atualização da CDA é necessária a dilação probatória, o que não é possível em exceção de pré-executividade.

Outrossim, tem-se que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às mesma matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
(súmula n.º 393 STJ).

Dessa forma não é possível a análise dos argumentos da parte agravante por meio de exceção de pré-executividades, pois não é o meio adequado.

Consigno, que não se aplica a jurisprudência utilizada nas razões do agravo interno, pois foi utilizada em situação específica, não sendo possível a utilização nos julgamentos dos casos comum.

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024